Tribunal: TJMT
Processo: 0000974-81.2015.8.11.0017
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE JULGADA PROCEDENTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO DE DOMÍNIO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS. COMPROVAÇÃO DA POSSE PELO AUTOR. ESBULHO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível de sentença que julgou procedente Ação de Manutenção de Posse para assegurar ao autor a posse de 180 hectares localizados na Fazenda Santa Maria do Araguaia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Verificar se o apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda possessória e analisar se foram preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC para a proteção possessória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, pois o apelante demonstra interesse na lide e há elementos probatórios que o vinculam aos atos de turbação, inclusive auto de constatação e relatório policial.
Afasta-se a aplicação da exceção de domínio, pois a controvérsia não se funda exclusivamente na titularidade, inexistindo dúvida recíproca sobre a posse a justificar a incidência da Súmula 487 do STF.
Reputa-se irrelevante, para fins possessórios, eventual divergência quanto à matrícula ou localização dominial da área, matéria a ser discutida em ação própria.
Considera-se comprovada a posse anterior do apelado por meio de auto de constatação, registros fotográficos, existência de benfeitorias, cercas, pastagem, criação de gado e cadastro junto ao órgão competente.
Verifica-se a ocorrência de turbação, bem como sua data, a partir de relatório policial que descreve invasão da área com uso de maquinário e destruição de cercas.
Os depoimentos testemunhais são coerentes e evidenciam a posse exercida pelo apelado, bem como a intervenção indevida do apelante na área.
Preenchidos todos os requisitos do art. 561 do CPC, a procedência da Ação de Manutenção da Posse é devida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. A discussão de domínio é, em regra, incabível em ação possessória, salvo quando a controvérsia se fundar exclusivamente na titularidade, o que não é o caso.
2. A comprovação da posse anterior, da turbação e de sua data, por meio de prova documental e testemunhal, autoriza a proteção possessória nos termos do art. 561 do CPC.
3. A alegação de divergência quanto à localização ou matrícula do imóvel deve ser dirimida em ação petitória, não afastando a tutela possessória quando demonstrado o exercício fático da posse.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000974-81.2015.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO LUIS CECILIO - CPF: 060.273.298-07 (APELANTE), JOSE GENILSON BRAYNER - CPF: 568.471.491-91 (ADVOGADO), JAIR LUIS MAZIERO - CPF: 367.909.829-49 (APELADO), ROGERIO CAETANO DE BRITO - CPF: 771.010.061-91 (ADVOGADO), ANDERSON ADIEL POSTAL - CPF: 875.598.111-91 (ADVOGADO), GENEKSON GOMES ALVES JUNIOR - CPF: 888.508.621-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026